Tribunal: TJDFT
Processo: 0718643-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718643-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, TAMBORIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LE CIEL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Construtora Villela e Carvalho Ltda. e Tamboril Empreendimentos Imobiliários S.A. contra a decisão monocrática deste Relator, ID 71902063, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento. Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissões e obscuridades no julgado, ao argumento de que não teria havido enfrentamento: (i) da decadência do direito do embargado, com fundamento nos arts. 26 e 27 do CDC e 618 do CC; (ii) da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese; (iii) da ausência de hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e informacional do condomínio autor; e (iv) da inexistência de periculum in mora inverso, apto a justificar a continuidade da instrução no feito de origem. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração não comportam acolhimento. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda, corrigir erro material. Os embargantes alegam suposta omissão e obscuridade. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já obscuridade se dá quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. No caso dos autos, não se verificam quaisquer dos vícios apontados pelas embargantes. A decisão embargada examinou adequadamente o pedido liminar formulado no agravo de instrumento, à luz dos pressupostos do art. 995, parágrafo único, do CPC, e concluiu, em sede de cognição sumária, pela ausência da probabilidade de provimento do recurso, este, considerado requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, sendo esta a razão do indeferimento da tutela pleiteada. Vale ressaltar que, quanto à alegação de omissão na análise da decadência, verifica-se que a decisão foi clara ao afirmar que a controvérsia envolve a necessidade de instrução probatória sobre a natureza dos vícios alegados e a data da sua ciência, o que afasta, em sede liminar, a possibilidade de reconhecimento da decadência. Também foi expressamente abordada a alegação de inaplicabilidade do CDC, sendo indicado que a jurisprudência do TJDFT reconhece a existência de relação de consumo entre condomínios e construtoras, inclusive para fins de inversão do ônus da prova, quando demonstrada hipossuficiência técnica, como, em tese, se entendeu presente no caso concreto. O fato de a decisão não ter eventualmente rebatido, individualmente, todas as subdivisões argumentativas das embargantes não configura omissão, porquanto não está o juiz obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão, conforme orientação pacífica da jurisprudência. Por fim, a pretensão de rediscussão do mérito da decisão liminar, com a reapreciação dos fundamentos e teses jurídicas, excede os limites dos embargos declaratórios, sendo matéria a ser apreciada, oportunamente, pelo e. Colegiado, no julgamento de mérito do agravo de instrumento. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração. As contrarrazões ao agravo de instrumento estão acostadas ao ID 72664049, portanto, depois da preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de relatório e encaminhamento do Agravo à sessão de julgamento. Por fim, atente-se a nobre Secretaria para reautuação do processo como Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator